Tribunal: STJ
Processo: 0403379-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044420 - SP(2025/0403379-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO ROCHA - SP492350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INDULTO E
COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023
. CRIMES HEDIONDOS NA DATA DO DECRETO. OUTRO CRIME
IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente
, mantendo decisão que negou pedido de indulto e
habeas corpus
comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
2. O agravante foi condenado à pena total de quinze anos, dois meses e vinte dias, da
qual já cumpriu
antes de 25 de dezembro de 2023. Contudo, ostenta condenação por
1/5
crimes considerados hediondos à época da edição do Decreto Presidencial (roubos
majorados), além do
-B do ECA (art. 1o, inciso XVI, do Decreto).
art. 244
3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto e comutação de penas,
fundamentando que a hediondez do crime deve ser aferida na data da edição do Decreto
Presidencial, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste
Tribunal Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, para efeito de concessão de indulto e
comutação de penas, a hediondez do crime deve ser aferida na data da edição do Decreto
Presidencial ou na data da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54722996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 986b614a-e5bb-463b-9b7d-be1c415224a0

5. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal é de que, para efeito de concessão de indulto e comutação de penas, a
hediondez do delito deve ser aferida na data da promulgação do Decreto Presidencial.
6. O Decreto Presidencial no
veda a concessão de indulto coletivo para
11.846/2023
pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tráfico de drogas e crimes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. Não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se
verifica no caso.
8. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o § 2o
do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para efeito de concessão de indulto e comutação de penas, a hediondez do delito deve
2.
ser aferida na data da promulgação do Decreto Presidencial.
Não cabe habeas corpus
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; CPP,
§ 2o; Decreto Presidencial no
o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
11.846/2023, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54722996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 986b614a-e5bb-463b-9b7d-be1c415224a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044420 - SP (2025/0403379-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO ROCHA - SP492350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
E
COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023.
CRIMES HEDIONDOS NA DATA DO DECRETO. OUTRO CRIME
IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu
liminarmente
, mantendo decisão que negou pedido de indulto e comutação
habeas corpus
de penas com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023.
2. O agravante foi condenado à pena total de quinze anos, dois meses e vinte dias, da qual
já cumpriu 1/5 antes de 25 de dezembro de 2023. Contudo, ostenta condenação por crimes
considerados hediondos à época da edição do Decreto Presidencial (roubos majorados),
além do
-B do ECA (art. 1o, inciso XVI, do Decreto).
art. 244
3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto e comutação de penas,
fundamentando que a hediondez do crime deve ser aferida na data da edição do Decreto
Presidencial, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste
Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, para efeito de concessão de indulto e
comutação de penas, a hediondez do crime deve ser aferida na data da edição do Decreto
Presidencial ou na data da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal é de que, para efeito de concessão de indulto e comutação de penas, a
hediondez do delito deve ser aferida na data da promulgação do Decreto Presidencial.
6. O Decreto Presidencial no 11.846/2023 veda a concessão de indulto coletivo para
pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tráfico de drogas e crimes
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
7. Não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se
verifica no caso.
8. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para efeito de concessão de indulto e comutação de penas, a hediondez do delito deve
2.
ser aferida na data da promulgação do Decreto Presidencial.
Não cabe habeas corpus
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XL; CPP,
§ 2o; Decreto Presidencial no 11.846/2023,
o.
art. 5
art. 654,
art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN FELIPE FERREIRA DA
SILVA contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Consta dos autos que o agravante "é primário, tendo sido condenado pela
prática de crime comum à pena total de quinze anos, dois meses e vinte dias, da qual já
" (fl. 41). Todavia, ele possui crimes
cumpriu 1/5 no total antes de 25 de dezembro de 2023
impeditivos, roubos majorados, tidos como hediondos, além do
-B do ECA (art. 1o,
art. 244
inciso XVI, do Decreto).
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o agravante possui bom
comportamento carcerário, sem a existência de falta disciplinar praticada nos doze meses
anteriores à data da publicação do Decreto Presidencial.
Alega que aferir a hediondez com base na data da publicação do Decreto
consistiria em admitir a retroatividade da lei penal mais gravosa.
Menciona o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, de estatura
constitucional, cuja finalidade é evitar que o agravamento posterior da legislação penal
possa prejudicar o apenado.
Afirma que "o crime pelo qual o agravante foi condenado não era considerado
hediondo quando cometido, não pode ser assim considerado para fins de restrição ao
" (fl. 44).
indulto, ainda que tenha passado a ser classificado como tal posteriormente
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 39.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

A controvérsia consiste em se buscar a concessão de indulto e comutação de
penas, com base em Decreto Presidencial de 2023.
Consta dos autos que o agravante "é primário, tendo sido condenado pela
prática de crime comum à pena total de quinze anos, dois meses e vinte dias, da qual já
" (fl. 41). Todavia, ele possui crimes
cumpriu 1/5 no total antes de 25 de dezembro de 2023
impeditivos, roubos majorados, tidos como hediondos, além do
-B do ECA (art. 1o,
art. 244
inciso XVI, do Decreto).
A ementa do acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos (fl.10):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi
indeferido o pedido de indulto formulado pelo sentenciado. Decreto no
11.846/2023. Requisito não preenchido. Sentenciado que ostenta
condenação por crime hediondo. Impossibilidade. Vedação prevista no
artigo 1o do referido Decreto. A natureza dos crimes suscetíveis ao
benefício deve ser aferida à época da edição do Decreto Presidencial e
não, na data do cometimento do crime.
AGRAVO DESPROVIDO.

O juízo de primeiro grau, por sua vez, assim fundamentou a decisão (fl. 27):
Se não bastasse, a postulação encontra óbice, também, na regra
inserta no artigo 1o, I , do Decreto n.11.846/2023.
Ademais, para fins de comutação, a hediondez do crime à luz
do ordenamento jurídico há de ser aferida considerando-se, única e
exclusivamente, a data do Decreto Presidencial respectivo, pouco
importando, no particular, a data da prática delituosa.
A respeito, há entendimento consolidado no âmbito do
Colendo Supremo Tribunal Federal. [...]

A partir dos trechos transcritos depreende-se que a celeuma instaurada diz
respeito a saber se para efeito de comutação de pena a hediondez do crime deve ser aferida
ao tempo em que cometido ou na data da edição do Decreto.
A decisão deve ser mantida, na medida em que ambas as Turmas Criminais
deste Tribunal Superior possuem firme entendimento de que, para efeito de concessão de
indulto e de comutação de penas, a hediondez do delito deve ser aferida na data da
promulgação do Decreto Presidencial.
Neste sentido:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
.
DECRETO

HABEAS
CORPUS
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FIXAÇÃO DE REQUISITOS.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR
HIPÓTESES.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DO
INDULTO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu a ordem de
, mantendo a decisão que
habeas corpus
indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n.
11.846/2023. 2. O agravante foi condenado a 06 (seis) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias, por incurso no
, da Lei de Drogas, e a
art. 33, caput
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, por incurso no
§2o, inciso I
art. 157,
do Código Penal, crime esse, perpetrado no ano de 2012.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
para a concessão do indulto penal, conforme o Decreto Presidencial n.
11.846/2023, considerando que o crime foi praticado com violência ou
grave ameaça e considerado hediondo na data da publicação do Decreto
Presidencial.
4. Não foram trazidos novos argumentos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do
, já
habeas corpus
examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a incidência
da
devido à violação do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 182/STJ,
III. Razões de decidir
5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece que a concessão de
indulto coletivo é vedada para as pessoas condenadas por crime hediondo
ou equiparado, tráfico de drogas e crimes praticados com violência ou
grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
HC 976180/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo [Desembargador convocado do
TJSP], Sexta Turma, DJe em 02/06/2025)

Destarte, verificado que o acórdão combatido encontra-se em linha com o
entendimento sedimentado deste Sodalício, inexiste qualquer ilegalidade a ser combatida.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718
29/6/2023;
/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício,
ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por
nego provimento
seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:11
Código de Controle do Documento: bea24d2c-c560-4b23-b9f7-691d13f4247a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.420 / SP
Número Registro: 2025/0403379-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036155620198260026 00060239220158260597 00109012320258260496 109012320258260496
36155620198260026 60239220158260597
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO ROCHA
ADVOGADO
: RICARDO ROCHA - SP492350
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO ROCHA - SP492350
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 11a83ea8-f2d1-42b9-9391-e4a6f8ad0cfd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 11a83ea8-f2d1-42b9-9391-e4a6f8ad0cfd